Tribunal: TJMT
Processo: 1027736-19.2025.8.11.0001
Relator(a): GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA
Órgão julgador: GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-05-26
Data de publicação: 2026-05-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1027736-19.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Tarifas]
Relator:
Des(a). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA

Turma Julgadora:

[DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[ELIETE DE ALMEIDA MARQUES - CPF: 007.490.291-10 (RECORRENTE), WEMERSON PEREIRA MELO - CPF: 049.007.061-24 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. RECURSO INO
MINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. DESCONTOS BANCÁRIOS INDEVIDOS. AUSÊNCIA DE PROVA DA CONTRATAÇÃO. BOA-FÉ OBJETIVA. REPETIÇÃO EM DOBRO DO INDÉBITO. MODULAÇÃO DO STJ. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. MERO ABORRECIMENTO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

Recurso Inominado interposto pela parte auto
ra contra sentença que, reconhecendo a ilegalidade de descontos bancários sob as rubricas “Mora e Parcela Crédito Pessoal”, determinou a restituição simples dos valores, julgando improcedente o pedido de danos morais. A recorrente postula a restituição em dobro e a fixação de verba indenizatória extrapatrimonial, ressaltando a natureza alimentar dos proventos atingidos.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a
restituição dos valores indevidamente descontados deve ocorrer na forma dobrada, independentemente da demonstração de má-fé, à luz da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça; (ii) verificar se o desconto indevido em benefício previdenciário, por si só, configura dano moral indenizável.

III. Razões de decidir

3. A responsabilidade das instituições financeiras é de natureza objetiva, fundada no risco do empreendimento, competindo ao fornecedor o ônus de provar a regularidade da contratação, encargo do qual o banco recorrido não se desincumbiu.

4. A repetição do indébito em dobro, nos term
os do artigo 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, prescinde da comprovação de má-fé ou dolo do fornecedor, bastando que a conduta seja contrária à boa-fé objetiva, conforme tese fixada pelo Superior Tribunal de Justiça no EAREsp 676.608/RS.

5. No que tange ao dano moral, a jurisprudência c
onsolidada desta Turma Recursal orienta que o mero desconto indevido, desacompanhado de prova de violação grave a direitos da personalidade ou de comprometimento da subsistência mínima do consumidor, caracteriza mero aborrecimento e não enseja reparação pecuniária extrapatrimonial.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso parcialmente provido para reformar a sentença tão somente no que tange à natureza da restituição.

Tese de julgamento: "1. A restituição em dobro do ind
ébito em relações de consumo independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor, sendo cabível quando a cobrança indevida consubstanciar violação aos deveres anexos da boa-fé objetiva. 2. O desconto bancário indevido, sem a demonstração de repercussão excepcional na esfera íntima ou dignidade do consumidor, não configura dano moral
in re ipsa
."

Dispositivos relevantes citados: Lei nº 8.078/1990 (CDC), arts. 6º, III e IV, 14, 39 e 42, parágrafo único; Código Civil, arts. 186 e 927.

Jurisprudência relevante citada: STJ, EAREsp nº 676.608/RS, Rel. Min. Og Fernandes, Corte Especial, j. 21.10.2020. TJ-MT, N.U 1025427-25.2025.8.11.0001, Rel. Juíza Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli, j. 16.10.2025.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso Ino
minado interposto por ELIETE DE ALMEIDA MARQUES em face da sentença proferida pelo Juízo do Núcleo de Justiça Digital dos Juizados Especiais, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial (id. 318520881). Nela, foi reconhecida a falha na prestação do serviço, contudo, o magistrado de origem determinou a restituição dos valores de forma simples e indeferiu o pedido de danos morais, por entender que o fato não ultrapassou o mero descumprimento contratual.

Inconformada, a recorr
ente interpôs o presente recurso pleiteando a reforma do julgado para que a restituição ocorra em dobro, nos termos do art. 42 do CDC, e para que o banco seja condenado ao pagamento de indenização por danos morais, ressaltando o caráter alimentar da verba descontada (id. 318520882).

Em contrarrazões, o banco recorrido pugnou pela manutenção da sentença, alegando ausência de má-fé e inexistência de abalo aos direitos da personalidade (id. 318520885).

É o relatório

V O T O R E L A T O R

Colendos pares,

De proêmio, é cediço que o Recurso Inominado deve atacar os fundamentos da sentença, em atendimento aos requisitos dispostos no artigo 42 da Lei 9099/95 e artigo 1.010 do Código de Processo Civil. A motivação constitui um dos pressupostos do recurso, devendo constar a fundamentação na qual a parte recorrente baseia seu pedido de reforma da sentença. A fundamentação é responsável por limitar a matéria que será devolvida ao juízo de segundo grau.

No caso em exame, denota-se das razões recursais que a parte recorrente atendeu ao princípio da dialeticidade e aos requisitos normativos, pois apresentou os fundamentos de fato e de direito, inclusive, há o expresso pedido de que a sentença merece ser reformada, constando em seguida os motivos de seu pleito recursal. Logo, não há qualquer ofensa ao princípio da dialeticidade, pelo que rejeito a preliminar suscitada.

Assim, o recurso preenche os pressupostos de admissibilidade, razão pela qual dele conheço.

A controvérsia reside na natureza da restituição dos valores indevidamente descontados (se simples ou em dobro) e na configuração de danos morais decorrentes de cobranças bancárias não contratadas.

Inicialmente, é imperioso destacar que a relação jurídica em tela é nitidamente de consumo, atraindo a incidência das normas protetivas do Código de Defesa do Consumidor, especialmente no que tange à responsabilidade objetiva do fornecedor e ao dever de informação clara e adequada.

No caso concreto, o banco não se desincumbiu do ônus de provar a existência de contratação válida, o que ocasionou na restituição dos valores descontados.

No tocante ao pedido de restituição em dobro, assiste razão à recorrente. A realização de descontos em verba alimentar sem o devido lastro contratual constitui conduta contrária à boa-fé objetiva, não se vislumbrando a presença de engano justificável. O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o EAREsp 676.608/RS, pacificou o entendimento de que a repetição em dobro do indébito independe da natureza do elemento volitivo (dolo ou má-fé) do fornecedor, bastando que a cobrança seja indevida e contrária à boa-fé objetiva.

No presente feito, o banco efetuou sucessivos descontos em conta destinada ao recebimento de benefício previdenciário, sem lastro contratual hígido, o que configura falha inescusável e violação ao dever de lealdade e cuidado. A ausência de um engano justificável por parte da instituição financeira, que detém o monopólio das informações e dos sistemas tecnológicos, impõe a aplicação da sanção do dobro legal, como forma de garantir a eficácia do preceito normativo contido na legislação consumerista. Portanto, impõe-se a reforma da sentença neste ponto para determinar a restituição em dobro dos valores descontados.

Nesse sentido é o entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça e destas Turmas Recursais:

EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. TELEFONIA FIXA . COBRANÇA INDEVIDA. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO DE TARIFAS. 1) RESTITUIÇÃO EM DOBRO DO INDÉBITO ( PARÁGRAFO ÚNICO DO ARTIGO 42 DO CDC). DESINFLUÊNCIA DA NATUREZA DO ELEMENTO VOLITIVO DO FORNECEDOR QUE REALIZOU A COBRANÇA INDEVIDA . DOBRA CABÍVEL QUANDO A REFERIDA COBRANÇA CONSUBSTANCIAR CONDUTA CONTRÁRIA À BOA-FÉ OBJETIVA. \[...] 4. O próprio dispositivo legal caracteriza a conduta como engano e somente exclui a devolução em dobro se ele for justificável . Ou seja, a conduta base para a repetição de indébito é a ocorrência de engano, e a lei, rígida na imposição da boa-fé objetiva do fornecedor do produto ou do serviço, somente exclui a devolução dobrada se a conduta (engano) for justificável (não decorrente de culpa ou dolo do fornecedor). \[...] 13. Fixação das seguintes teses. Primeira tese: A restituição em dobro do indébito ( parágrafo único do artigo 42 do CDC) independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor que realizou a cobrança indevida, revelando-se cabível quando a referida cobrança consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva. \[...] (STJ - EAREsp: 676608 RS 2015/0049776-9, Relator.: Ministro OG FERNANDES, Data de Julgamento: 21/10/2020, CE - CORTE ESPECIAL, Data de Publicação: DJe 30/03/2021)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. AGRAVO INTERNO. DESCONTO BANCÁRIO EM DUPLICIDADE. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. ART. 42, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CDC. DESNECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DE MÁ-FÉ. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. MULTA POR CARÁTER PROTELATÓRIO. AGRAVO DESPROVIDO. \[...] Tese de julgamento: A restituição em dobro do indébito prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC é cabível quando comprovada a cobrança indevida, independentemente da demonstração de má-fé do fornecedor. A realização de desconto bancário em duplicidade configura falha na prestação do serviço e autoriza a devolução em dobro dos valores indevidamente cobrados. \[...] (N.U 1009717-59.2025.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Primeira Turma Recursal, Julgado em 11/12/2025, Publicado no DJE 16/12/2025)

Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. PLATAFORMA DIGITAL DE TRANSPORTE. COBRANÇA INDEVIDA POR MAQUINETA DE CARTÃO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. TEORIA DO RISCO DO EMPREENDIMENTO. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (...). 4. A restituição em dobro do indébito é devida quando comprovada a cobrança indevida e a ausência de resolução administrativa. 5. A mera cobrança indevida, sem ofensa à honra ou dignidade, não configura dano moral indenizável." (N.U 1034860-53.2025.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA, Segunda Turma Recursal, Julgado em 10/03/2026, Publicado no DJE 13/03/2026)

Contudo, melhor sorte não assiste à recorrente quanto ao pedido de indenização por danos morais. Embora a cobrança indevida cause transtornos, a configuração do instituto exige lesão a direitos da personalidade que extrapole o mero dissabor. No presente caso, a inércia da consumidora em questionar os débitos por tão longo período, aliada à ausência de prova de inscrição em cadastros de inadimplentes ou de privação de itens básicos de sobrevivência, impede o reconhecimento do dano moral a parte autora. Ademais, não houve prova de tentativa de resolução administrativa frustrada que evidenciasse a via
crucis
ou o desvio produtivo do consumidor em grau suficiente para ensejar reparação extrapatrimonial. Nesta senda, o mero desconto, mesmo que indevido, não gera obrigação de indenizar a título de dano moral na modalidade “
in re ipsa
”. Se o consumidor não comprova que sofreu outros transtornos, deve ser tratado como mero aborrecimento, comum nas relações negociais e que por si só não dá ensejo a reparação por dano moral.

A propósito, este é o entendimento desta e. Turma Recursal de Mato Grosso:

Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. AUSÊNCIA DE CONTRATAÇÃO. REPETIÇÃO EM DOBRO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.I. Caso em (...) 2. O desconto indevido de pequena monta em verba de natureza alimentar, sem a demonstração de outros desdobramentos que afetem a esfera da personalidade, não configura dano moral indenizável, tratando-se de mero aborrecimento.]" (N.U 1056860-47.2025.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA, Segunda Turma Recursal, Julgado em 24/03/2026, Publicado no DJE 27/03/2026)

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO CÍVEL. DESCONTO INDEVIDO EM CONTA CORRENTE. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. INEXISTÊNCIA DE DANO MORAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. \[...] Tese de julgamento: 1. A instituição financeira que realiza descontos em conta corrente sem comprovação da contratação deve restituir em dobro os valores indevidamente descontados, nos termos do artigo 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor. 2. A cobrança indevida, desacompanhada de repercussão nos atributos da personalidade do consumidor ou de desídia na solução administrativa, não configura dano moral indenizável. \[...] (N.U 1025427-25.2025.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, Primeira Turma Recursal, Julgado em 16/10/2025, Publicado no DJE 20/10/2025)

SÚMULA DO JULGAMENTO - RECURSO INOMINADO – BANCO – CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC) – DESCONTO INDEVIDO EM FOLHA DE PAGAMENTO – \[...] DANO MORAL NÃO CONFIGURADO - SENTENÇA REFORMADA PARA AFASTAR OS DANOS MORAIS – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Desconto indevido por serviço de cartão de crédito consignado com RMC não contratado configura o ato ilícito (artigo 186 do Código Civil) e enseja o dever de indenizar (artigo 927 do Código Civil c/c artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor) da parte reclamada. \[...] 5. Para a configuração do dano moral é necessária a comprovação da violação de algum dos direitos da personalidade (conjunto de atributos essenciais originários, vitalícios, imprescritíveis e absolutos, inerentes à própria pessoa), conforme dispõe o artigo 5°, inciso X, da Constituição Federal, o que não ocorreu no caso em tela, na medida em que o mero desconto indevido, por si só, não é fato gerador de dano moral. Assim, deve ser afastada a condenação por danos morais. (N.U 1005308-08.2023.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, Segunda Turma Recursal, Julgado em 04/12/2023, Publicado no DJE 07/12/2023).

Portanto, constatada a inexistência de prova da contratação e a natureza indevida dos lançamentos efetuados pelo banco na conta da recorrente, a restituição do indébito deve ser operada na forma dobrada, mantendo-se, contudo, a improcedência do pedido de danos morais, por ausência de lesão extraordinária a direitos da personalidade.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, voto no sentido de CONHECER do recurso e, no mérito, DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO para reformar a sentença apenas no que tange à repetição do indébito, determinando que a restituição ocorra de forma dobrada, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC, mantendo-se os demais termos da decisão de primeiro grau por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Considerando o provimento parcial do recurso, sem condenação ao pagamento de custas e honorários advocatícios, nos termos do art. 55, caput, da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

Cuiabá/MT, data do julgamento.

GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA

Juiz de Direito Relator

#

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/05/2026